Tribunal: TJMT
Processo: 1006524-49.2019.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006524-49.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL GAETA BENDER - CPF: 024.809.851-99 (RECORRENTE), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), BERNARDO MORAIS FILHO - CPF: 372.602.351-87 (ADVOGADO), DEBORA FERREIRA PIMENTA - CPF: 019.067.161-02 (RECORRENTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (RECORRIDO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RESSARCIR OS VALORES PAGOS PELOS CONSUMIDORES A TÍTULO DE ALUGUÉIS DURANTE O ATRASO DA OBRA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A conduta das recorrentes em atrasar a entrega do imóvel, sem qualquer justificativa razoável, extrapolando o prazo de tolerância, causa aos consumidores dano material e moral, diante da falha na prestação do serviço.

2- É devida a restituição dos valores gastos pelos consumidores a titulo de aluguéis para moradia no período do atraso da obra, após o término do prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves.

3- A situação enfrentada pelos reclamantes ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos e atinge os seus direitos de personalidade, configurando dano moral
in reipsa
.

4- Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020